Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de rigor a manutenção da absolvição, na hipótese de o depoimento da vítima, realizado unicamente em sede inquisitorial, não ser acompanhado por nenhum elemento de prova, o que se traduz na ausência de autoria e materialidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.